Tribunal: TJES
Processo: 5005461-73.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005461-73.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILSON OLIVEIRA SOARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5005461-73.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
GILSON OLIVEIRA SOARES

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alega a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de
empréstimo sobre

Reserva de Margem Consignável
(RMC), modalidade não solicitada e não utilizada.

A decisão de origem declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito com RMC, determinou a suspensão das cobranças e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que o contrato foi uma mera proposta já excluída do sistema, negando a existência de descontos efetivos. Argumenta a impossibilidade de repetição do indébito e a ausência de ato ilícito capaz de gerar danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

É O BREVE RELATÓRIO

Quanto à
alegação de inépcia da petição inicial
por suposta ausência de causa de pedir, a preliminar deve ser rejeitada. A parte autora narrou de forma clara e lógica os fatos, especificando a origem do dano e formulando pedidos compatíveis com a narrativa. A alegação do recorrente de que não houve descontos confunde-se com o mérito da demanda e com ele será analisada.

Superadas as questões preliminares, a análise do mérito confirma a higidez da sentença proferida. A questão jurídica central repousa na verificação da regularidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor.

A tese principal do banco recorrente baseia-se na premissa fática de que não houve a concretização do empréstimo, tratando-se de proposta excluída do sistema, sem a ocorrência de descontos. Essa narrativa é frontalmente contrariada pela prova documental dos autos. O Histórico de Créditos do INSS demonstra a averbação e a realização contínua de descontos mensais em favor do banco recorrente, iniciados em 2019, sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" (ID 17122482 -PÁG. 4).

Diante da comprovação documental dos descontos, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu. A ausência de instrumento contratual válido assinado pelo consumidor e a falta de comprovação de repasse de valores ou uso do cartão de crédito evidenciam a falha na prestação do serviço e a inexistência do negócio jurídico.

Quanto ao argumento de impossibilidade de devolução em dobro, a sentença não merece reparo. A realização de descontos contínuos no benefício previdenciário do autor, com base em contrato inexistente ou não comprovado pela instituição financeira, contraria a boa-fé objetiva. Tal conduta configura cobrança indevida injustificável, atraindo a sanção legal de restituição em dobro dos valores efetivamente descontados.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, a tese defensiva também não prospera. A privação indevida de parte do benefício previdenciário do consumidor, verba de inegável natureza alimentar, compromete a sua subsistência digna. O dano moral, neste cenário, é presumido pela própria natureza do fato, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais, o montante fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo consumidor e cumprir o caráter pedagógico e punitivo da medida em relação à instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito